Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO AUTORAL DE MAJORAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. OCORRÊNCIA. AUMENTO CABÍVEL. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA. AUMENTO DE 500% DO VALOR ORIGINAL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede ação de revisão de alimentos, que julgou procedente o pedido deduzido na demanda originária, para revisar a obrigação de prestação de alimentos do réu à autora para a quantia mensal correspondente a 4 (quatro) salários-mínimos, com vencimento todo dia 10. 1.1. Em suas razões, o réu apelante requer a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a diminuição do valor dos alimentos em 2 (dois) salários-mínimos, levando-se em consideração o que foi exposto no processo, eis que o recorrente não possui no corrente ano os mesmos rendimentos dos anos passados, utilizados como parâmetro para condenação.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.2. Com efeito, a revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante / alimentando) (art. 1699 do Código Civil). 2.3. Para tanto, basta analisar, das provas carreadas aos autos, se a alimentanda logrou êxito em comprovar, efetivamente, ter havido alteração para melhor da capacidade contributiva que tinha o requerido ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se aferir se lhe assiste razão ou não. Isso porque tal situação informaria o fato constitutivo direito (art. 373, I, do CPC). 2.4 Precedente deste TJDFT: “[...] O direito aos alimentos e possibilidade de revisão são garantidos pelos artigos. 1.694, §1o, e art. 1.699, todos do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando. [...]”. (07007596320198070008, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).
3. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 3.1. Na hipótese em comento, os alimentos foram fixados originalmente no percentual de 82% do salário-mínimo, por sentença transitada em julgado em 13 de fevereiro de 2020. 3.2. Nos autos presentes, a alimentanda alegou que tal montante nunca foi suficiente para arcar com as suas despesas, e foi fixado neste importe em razão da possibilidade do réu à época. Além disso, aduziu que, após a fixação dos alimentos, o réu iniciou diversos novos empreendimentos, de modo que sua condição financeira se elevou, sendo necessária a revisão dos alimentos. 3.3. De acordo com os relatórios financeiros acostados, o apelante realizou movimentações bancárias vultosas nos anos de 2021 e 2022, além de ter declarado, perante a Receita Federal, patrimônio considerável. 3.4. Assim, o registro de elevado montante nas anteriores declarações de imposto de renda do apelante certamente demonstra a capacidade financeira do demandado, a justificar a revisão da obrigação de prestação de alimentos, a fim de majorá-la. 3.5. Referida majoração, todavia, não pode ser exacerbada, a ponto de gerar manifesta desproporção ao binômio necessidade da alimentanda e capacidade do alimentante, hipótese que ocorre no caso concreto, mormente quando considerada a atual situação econômica do requerido.
4. Nos termos da sentença, o novo montante foi fixado em quase 500% do valor original (de 82% do salário-mínimo para 4 salários), o que não se mostra razoável, além de ser em muito distante da proposta inicial sugerida pelo juízo quando da audiência realizada no processo, no importe de 1,3 salário-mínimo (R$ 1.692,60). 4.1. Dentro desse contexto, quando do cotejo entre a atual capacidade do recorrente e a necessidade da criança (que, apesar de presumida, foi apenas enunciada em tabela descritiva, não sendo todos os gastos devidamente comprovados), não se sustenta a fixação do valor dos alimentos em 4 (quatro) salários-mínimos, como lançada na sentença. 4.2. Destarte, a fixação dos alimentos em 2 (dois) salários-mínimos e meio melhor soluciona a controvérsia, eis que suficiente, proporcional e adequada para o caso concreto, já que, não se olvide, o dever de sustento e manutenção dos filhos incumbe a ambos os genitores, não podendo um deles ser onerado de forma excessiva. 4.3. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “ (.....) 1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02. 2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703 do CC/02. [...] 5. Apelação conhecida e não provida.” (07226357920218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 02/03/2023).
5. Em relação aos honorários sucumbenciais, é de se consignar que o STJ entende que “julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas, sim, em condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais” (REsp n. 1.872.706/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 02/03/2021). 5.1. Assim, apesar do parcial provimento do apelo, o recorrente foi sucumbente no feito, de modo que deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, na demanda principal, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendida como sendo 12 (doze) prestações mensais do valor majorado (a ser apurado); e, na demanda reconvencional, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 4.932,00), na forma do art. 85, §2o, do CPC.
6. Apelo parcialmente provido.